Tribunal: STF
Processo: RHC 226878
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 737.453 /PR, assim ementado (eDOC 61): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA DEFINIR O QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”



    O recorrente narra que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto. A pena-base foi fixada no mínimo legal, aplicado o tráfico privilegiado no patamar de 1/2. 



    Aduz que foi interposta apelação na tentativa de alcançar o grau máximo da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, qual seja 2/3 de redução.



    Diante do acórdão negando provimento ao recurso, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com alegações de constrangimento ilegal, porquanto a quantidade e a natureza da droga aprendida não podem ser utilizadas para modular a fração do redutor. 



    Nesta Corte, o recorrente reitera suas teses (eDOC 65), alegando que a quantidade e a natureza das drogas apenas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria (p. 6) e que ainda assim sua reduzida quantidade não justificaria a diminuição da pena apenas pela metade. (p. 8)



    Portanto, pleiteia o provimento do recurso para aplicar o redutor no patamar de 2/3 da pena imposta.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. MINORANTE. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) QUE SE JUSTIFICA. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES DE ALTO POTENCIAL NOCIVO (21 INVÓLUCROS DE MACONHA, PESANDO 38 GRAMAS E 56 INVÓLUCROS DE COCAÍNA, PESENADO 18 GRAMAS). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (eDOC 94)



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo consta na denúncia, foi localizado com o paciente “04 (quatro) invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida como ‘maconha’, mais a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie e quando procuraram debaixo do veículo em que o denunciado havia dispensado os entorpecentes, os guardas municipais encontraram 17 (dezessete) invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida como ‘maconha’, além de 56 invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida como ’cocaína’, drogas que o denunciado teria admitido aos policiais que lhe pertenciam e que eram destinadas à venda “(eDOC 4, p. 2 – 3).



    Para melhor ventilar o caso, transcrevo fundamentação do acórdão proferido em sede de apelação(eDOC 9, p. 13):



    “No caso em tela, o magistrado sentenciante utilizou-se do seguinte fundamento para quantificar a aplicação da aludida causa de diminuição de pena em relação a ambos os acusados: 



    ‘Causa de diminuição: Incide, portanto, na hipótese, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.43/2006, e, por este motivo reduzo a pena em 1/2 (um meio) passando a ser fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, equivalentes a um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos. Com relação ao percentual optado, é imperioso registrar que não se utilizou maior redução porque foi levada em consideração a quantidade, bem como a natureza e diversidade de droga apreendidas – 38 gramas de maconha e 18 gramas de cocaína - de forma que efetivamente não se poderia realizar maior redução na pena. O Superior Tribunal de Justiça já destacou que para a fixação do quantum de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas, ‘o Juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06)’ (HC 340.709/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)’



    Do exame dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, verifica-se plenamente justificada a adoção da fração de ½ (metade) para redução da pena, a qual se revela proporcional e adequada à particularidade do caso, notadamente pela variedade de drogas apreendidas, ou seja, maconha e cocaína, além da natureza desta última, de elevado potencial deletério.”



    No tocante à fração do redutor já concedido, a jurisprudência desta Corte entende que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. (...) 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)



    Vale, porque oportuno, transcrever trechos do parecer do MPF:



    É certo que a quantidade e a natureza da droga foram enquadradas pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06 entre os parâmetros mais relevantes para a fixação da pena, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, por se tratar de aspectos que permitem uma melhor avaliação quanto ao grau de envolvimento do agente com a prática criminosa. Essa é a razão pela qual tais circunstâncias devem ser valoradas em uma das três fases da dosimetria, como fundamento suficiente para a exasperação. 



    Há, portanto, fundamentação idônea para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 no percentual de 1/2 (metade), visto que o recorrente foi flagrado transportando, para fins de comercialização, 38 gramas de maconha e 18 gramas de cocaína.” (eDOC 94) 



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente